Tribunal: TJES
Processo: 5009081-41.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009081-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIA MONICA DOS SANTOS
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009081-41.2024.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
GLAUCIA MONICA DOS SANTOS
RECORRIDO:
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INDESEJADA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata da suposta contratação de cartão de benefício consignado. Aduz a parte autora que nunca realizou qualquer contratação com o banco réu para a modalidade averbada, uma vez que queria tão somente o empréstimo na modalidade tradicional. Argumenta que o contrato foi incluído em seu benefício previdenciário de maneira que foram realizados descontos indevidos. Requer a nulidade do contrato, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.
1.1.
O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que afirmou que a parte autora buscava a inexistência de contrato de crédito consignado, modalidade diversa da inserida em seu benefício por parte da ré.
1.2.
A autora, então, interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para declarar a nulidade do negócio jurídico, além de pleitear seus demais requerimentos.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação foi regular e válida.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3
. Observa-se que a parte autora alega que em 29/09/2022 foi averbado em seu benefício o contrato de consignado com margem de reserva no valor de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos) sem sua anuência. Em análise mais apurada, nota-se que realmente o objeto não se trata de cartão de crédito consignado, mas sim de cartão de benefício consignado, modalidade diversa da alegada. Contudo, verifica-se que diante das informações fornecidas pela parte requerente é possível concluir pela correta identificação do objeto reclamado, uma vez que com tais descrições e em nome da ré, encontra-se apenas o contrato de nº. 0054356238. Nesse contexto, não há óbice para o julgamento.

4.
Apesar de a instituição bancária sustentar que os descontos são legítimos, a parte autora alega que não realizou nenhuma contratação consciente de cartão de benefício consignado. Ainda que tenha ocorrido a juntada do instrumento contratual realizado em formato eletrônico, não restou demonstrada a prestação de informações claras e precisas a respeito do negócio por parte da ré, especialmente em razão da autora ter buscado negócio diverso. Logo, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, ônus que incumbia à parte contratada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II do CPC. Nota-se que há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

5.
Por sinal, no que se refere aos valores cobrados indevidamente, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.
Nesse contexto, tendo em vista que a restituição será de valores descontados a partir de 2022, deve ser em dobro.

6.
Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

7
. Diante da condenação, almeja a instituição ré a compensação de valores sob o argumento central de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, com a transferência eletrônica de tal quantia para conta bancária da mesma. Nesse particular e sob o referido retorno das partes à situação anterior à contratação, mostra-se coerente o pleito da parte ré para obtenção desse valor, até mesmo quando a análise perpassa pela a interpretação do art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se parcialmente credor e devedor um do outro. Vale destacar que há demonstração nos autos do recebimento, pela parte autora, da quantia a título do empréstimo não desejado em sua conta bancária, razão pela qual não se valeu do valor controverso. Sendo assim, autoriza-se a compensação do valor de R$1.166,55 (um mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) comprovada nos autos.

IV.

DISPOSITIVO
8.

Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a decisão objurgada, a fim de:
i)

declarar
nulo o contrato nº.
0054356238

objeto da lide firmado entre as partes
, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
ii)

condenar
a parte ré
ao
pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora
:
ii.a)
a título de
restituição em dobro
os valores descontados indevidamente, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação
ii.b)
a título de dano moral, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual;
iii)
fica autorizada a compensação de valores depositados na conta bancária da autora
;

iv)
por último, com a baixa do feito ao Juízo de origem, determina-se que seja oficiado pela Secretaria da Unidade de origem diretamente ao órgão pagador da parte autora para que se promova o cancelamento imediato dos descontos inerentes do cartão de crédito consignado objeto da demanda.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art.55; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 39, IV e VI; art. 42, p.ú; Código de Processo Civil, art. 373, II
.

Jurisprudência relevante citada:
1.
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.
2. TJDFT, Acórdão 1787313, Processo 07085833220228070020, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 14/11/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)